Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700692-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS LIMA AIRES RÉU ESPÓLIO DE: ARISTON AIRES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS LIMA AIRES contra decisão de ID 219559668 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por Ariston Aires da Silva, que determinou a remoção do inventariante. Afirma, em suma, que se habilitou como inventariante após a inércia da inventariante anterior; que não possui recursos para providenciar toda a documentação referente ao inventário; que a viúva oculta informações sobre imóvel ocupado; que não praticou os atos previstos no artigo 622 do Código de Processo Civil; que a remoção é medida excepcional; que não foi regularmente intimado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o cancelamento da remoção do inventariante. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 67841410). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 622, II, do Código de Processo Civil dispõe que o inventariante será removido de ofício ou a requerimento se não der ao inventário andamento regular. Na hipótese, na decisão de ID 209306276 (autos de origem), foi determinada a manifestação da parte agravante, para cumprimento de decisões anteriores. Contudo, a parte agravante se resumiu a requerer a suspensão do processo, pelo prazo de seis meses ou até a conclusão de ação de reintegração de posse ajuizada (ID 215014210 autos de origem). Na decisão de ID 215014210 (autos de origem), deliberou-se que: Com efeito, se o inventariante não tem condições de cumprir as determinações judiciais a tempo e a modo, não pode exercer o múnus que lhe foi confiado. Na verdade, todas as determinações que constaram na decisão de ID 209306276 são imprescindíveis para o andamento do presente inventário, não sendo possível dispensá-las. Outrossim, não é possível a suspensão do feito em relação a qualquer pendência relativa ao imóvel localizado na ENL 15, porque já foi excluído do inventário, por meio da decisão de ID 202543238. No que se refere ao imóvel da QNL 22, já constou na decisão preclusa de ID 202543238 a impossibilidade de suspensão do feito, já que há diversas outras pendências a serem sanadas, que independem da liberação do referido imóvel. Portanto, intime-se pessoalmente o inventariante para cumprir o determinado no ID 209306276, no prazo derradeiro de 15 dias, sob pena de remoção do encargo. Além da ciência registrada pelo advogado, buscou-se a intimação pessoal do inventariante no endereço declarado (ID 215585716 dos autos de origem), sem sucesso. Dessa forma, a alegação de dificuldade financeira ou de ocultação patrimonial de determinado herdeiro não configuram, prima facie, argumentos idôneos para justificar o descumprimento das decisões proferidas no primeiro grau de jurisdição. Conforme precedente desta Corte, “na ocorrência de inércia do inventariante no curso do processo, ou quando este não se desincumbir das obrigações que lhe estão afetas, cabível a remoção do encargo” (Acórdão 1816594, 0033968-82.2010.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024). Cabe ressaltar, por fim, que “o processo de inventário é de interesse público, de modo que a inércia do inventariante em promover os atos processuais necessários à conclusão do procedimento não é motivo para a extinção do feito, ainda que não haja outros interessados para assumir o encargo. O Juiz deve nomear um inventariante judicial ou dativo nesses casos”. Acórdão 1904772, 0001827-76.1993.8.07.0016, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) Portanto, não resta configurada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora